Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711397-94.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JEFFERSON ARAUJO PEREIRA RECORRIDO: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do recorrido fará sustentação oral (ID 68046610). Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES